Tribunal: TJMT
Processo: 1002457-89.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002457-89.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO DA GRACA FAVARIN 99017946172 - CNPJ: 23.805.802/0001-74 (RECORRENTE), HERBERT DIAS - CPF: 781.633.661-68 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002457-89.2020.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial DE CÁCERES

Recorrente(s):

VIVO S.A.

Recorrido(s):

RODRIGO DA GRACA FAVARIN 99017946172

Juíza Relatora:

lúcia peruffo

Julgamento:

14/03/2022 a 18/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE INTERNET – CANCELAMENTO DO SERVIÇO E COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – CANCELAMENTO SOLICITADO POR INSATISFAÇÃO – COBRANÇA DA MULTA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA – MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR O DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de multa de fidelização, em regra é legítima quando prevista contratualmente e destinada a remunerar a operadora por disponibilização de benefícios ao consumidor. Entretanto, não havendo comprovação da existência de previsão contratual, bem como considerando que o cancelamento se deu por insatisfação à prestação dos serviços, forçoso reconhecer que é ilegal a cobrança de multa contratual por fidelização no caso de cancelamento do serviço.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, já que não houve nem mesmo comprovação de reclamação administrativa.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, para declarar a inexistência do débito referente à multa por rompimento contratual, bem como a condenar ao pagamento de indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo procedente
a pretensão contida na inicial para:

a) Confirmar a liminar deferida;

b) Declarar a inexistência do débito referente à multa por rompimento contratual;

c)
CONDENAR
, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$
3
.000,00 (três
mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a parte promovente não comprovou minimamente suas alegações, a fim de criar ao menos um cenário de verossimilhança.

Alega que ante a disposição contratual, não há que se falar em irregularidade na cobrança de multa, sendo a cobrança devida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcede a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, verifico que o cancelamento dos serviços se deu pela insatisfação da parte promovente diante da falha na prestação dos serviços, posto que a empresa promovida estava realizando cobrança de valores a maior nas faturas emitidas mensalmente.

Embora a promovida tenha alegado que as cobranças são devidas, não trouxe qualquer documento capaz de comprovar suas alegações. Aliás, junta tão somente um áudio no qual é possível notar que, de fato, foi informado ao autor que seria cobrado valor inferior ao efetivamente constante nas faturas.

Tendo o pedido de cancelamento ocorrido por insatisfação do consumidor, em virtude de falha na prestação dos serviços, é indevida a cobrança de multa por fidelização, de modo que agiu com acerto o magistrado ao declarar a inexistência do débito. A empresa promovida, inclusive, não junta o contrato aos autos para demonstrar da existência de previsão contratual da multa.

Por outro lado, compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovida deve ser parcialmente provido tão somente para excluir a indenização por dano moral.

Isto porque, apesar de o promovente ter informado na inicial que realizou reclamação administrativa ao comparecer pessoalmente na loja e no PROCON, deixou de juntar documentos comprobatórios.

Portanto, no entendimento desta magistrada, no presente caso não restou comprovada qualquer violação a direito da personalidade a reclamar a imposição de indenização por dano moral. Isto porque, dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

Além de não ter havido negativação do nome da promovente, vejo que sequer comprovou que realizou reclamação administrativa, posto que não juntou nenhum protocolo ou qualquer outro documento idôneo na inicial.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022